Tribunal: TJDFT
Processo: 0730959-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730959-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS RECORRIDO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS (ID 49487518). A egrégia 6a Turma Cível julgou o recurso por intermédio do v. Acórdão no 1768842 (ID 52547130). A agravante interpôs recurso especial (ID 53735530) que foi inadmitido (ID 54886978). Referida decisão transitou em julgado em 23/02/2024 (ID 56109331). Nada mais a prover. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator